Tribunal: TJDFT
Processo: 0747639-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747639-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FORUM NACIONAL PERMANENTE DE PRACAS DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES E DAS POLICIAS MILITARES DO BRASIL FONAP REPRESENTANTE LEGAL: RENILSON SANTOS DE ROMA, GERALDO BATISTA ALVES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de liminar, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL contra o FÓRUM NACIONAL PERMANENTE DE PRAÇAS DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES E DAS POLÍCIAS MILITARES DO BRASIL (FONAP), com o intuito de desconstituir os efeitos da coisa julgada decorrente do acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça no julgamento da apelação cível no 0704836-17.2021.8.07.0018 (Acórdão no 1617032), que recebeu a seguinte ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. PLANO DE SAÚDE DOS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA A APENAS UMA REMUNERAÇÃO CONSIDERADA A DESPESA TOTAL ANUAL. COPARTICIPAÇÃO. ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. 1. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência para anular entendimento expedido pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, que interpretou a legislação de regência para impor a contribuição com a assistência dos dependentes até o atingimento dos percentuais definidos em lei. 2. A sentença proferida pela 2a Vara da Fazenda Pública do DF julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de ausência de ilegalidade no provimento administrativo para justificar a intervenção jurisdicional (separação dos poderes). Além disso, ressaltou que a decisão proferida obedece estritamente à legislação de regência. Insatisfeito, o fórum autor interpôs apelação defendendo a procedência total dos pedidos da inicial. Em suas razões, indica a nulidade do entendimento da Corte de Contas. 3. Vislumbra-se que a legislação autoriza a cobrança da coparticipação e escalona a forma na qual ela acontecerá, além de limitar a cobrança ao valor máximo de apenas uma remuneração ou proventos do posto ou da graduação, considerada a despesa total anual em todas as situações do parágrafo (art. 33, §4o da Lei n. 10.486/02). 4. Quando o legislador é transparente, não cabe às demais instâncias interpretar em contrariedade à lei. Não se descuida que a interpretação literal das normas jurídicas pode propiciar conclusões equivocadas, mas no caso em tela a intepretação sistemático-teleológica também permite concluir que a norma foi clara a limitar o valor a ser descontado anualmente, garantindo limite máximo às cobranças. 5. Em que pese o argumento do equilíbrio econômico-financeiro e o legítimo interesse público no controle de gastos, o sistema colocado pela lei foi explícito, sendo nulas as interpretações dos órgãos administrativos que afrontam a legalidade. 6. É possível a cobrança dos valores delineados a título de coparticipação, limitados conforme os critérios do art. 33, §4o e suas alíneas. Isso porque o Governador, ao editar o decreto regulamentar, deve manter a simetria com a legislação de regência, que autoriza a cobrança a título de coparticipação das corporações. 7. Apelação conhecida e provida em parte à apelação para reconhecer a ilegalidade da cobrança integral dos valores das indenizações cobradas aos militares, em mais de um exercício financeiro, que devem ser limitadas ao valor máximo de apenas uma remuneração ou proventos do posto ou da graduação do militar, considerada a despesa total anual, conforme previsão no §4o, do art. 33, da Lei n. 10.486/02.” Na ação rescisória (ID 65969091), o ente distrital autor asseverou a configuração do vício rescisório descrito no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil no acórdão rescindendo, uma vez que negou vigência ao disposto no art. 33, §§ 3o e 4o, alínea “d”, da Lei no 10.486/2002. Além disso, verbera que a negativa de vigência ao dispositivo se deu com inobservância da Súmula Vinculante no 10 (e art. 97 da Constituição Federal). Os presentes autos foram distribuídos, inicialmente, à eminente Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva (ID 65979764), que deferiu o pedido liminar formulado para determinar a suspensão dos efeitos decorrentes do acórdão rescindendo (no 1617032) até o julgamento de mérito da presente lide, além de determinar a citação da entidade ré (ID 66396772 – pág. 9). Contra a decisão por meio da qual foi deferida a liminar, o FÓRUM NACIONAL PERMANENTE DE PRAÇAS DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES E DAS POLÍCIAS MILITARES DO BRASIL (FONAP) (ré e agravante) interpõe agravo interno (ID 71104414), aduzindo, em suma, o não preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência vindicada pelo ente distrital (autor e agravado). Ato contínuo, a ré ofereceu contestação à ação rescisória (ID 71153944), aduzindo, em preliminar, o seu não cabimento, por ausência da violação manifesta da norma jurídica na situação concreta. No mérito, sustentou as razões para a manutenção do acórdão rescindendo, salientando que “a decisão proferida no Acórdão no 1617032 não violou norma jurídica ao “reconhecer a ilegalidade da cobrança integral dos valores das indenizações cobradas aos militares, em mais de um exercício financeiro, que devem ser limitadas ao valor máximo de apenas uma remuneração ou proventos do posto ou da graduação do militar, considerada a despesa total anual, conforme previsão no §4o, do art. 33, da Lei n. 10.486/02”. Tal decisão se baseia na literalidade do dispositivo e não em interpretação incorreta” (ID 71153944 – pág. 22). Ao final, pleiteia o julgamento improcedente dos pedidos formulados na inicial. A eminente desembargadora Ana Maria Ferreira intimou a parte autora a oferecer contrarrazões ao agravo interno e a apresentar réplica à contestação (ID 71351584). O ente distrital apresentou réplica à contestação (ID 73267769), ratificando-se os termos da exordial. Em contrarrazões do ente distrital ao agravo interno da ré (ID 73267772), trouxe motivos para justificar o desprovimento do recurso interposto. Diante disso, a eminente desembargadora Ana Maria Ferreira deu vista ao Ministério Público para parecer (ID 74219537), porém o Parquet, por meio de sua 12a Procuradoria de Justiça Cível, opinou pela desnecessidade de sua intervenção neste feito (ID 74693729). Após, a eminente desembargadora Ana Maria Ferreira intimou as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (ID 75088180), sobrevindo manifestação do ente distrital autor no sentido da desnecessidade de dilação probatória (ID 75120418) e a ré aduzido a necessidade de produção de prova documental complementar, notadamente a resposta da Polícia Militar do Distrito Federal aos quesitos por ela formulados ao órgão, por meio de sua Ouvidoria (ID76031900 e 76031901). No referido estado, os autos foram redistribuídos a esta relatoria em 9/9/2025 (IDs 76042118 a 76049881), em face da aposentadoria da eminente Desa. Ana Maria Ferreira, por força do disposto no art. 82, I, do RITJDF. É a síntese do necessário. Passo a sanear o feito. Em primeiro lugar, passo ao exame da preliminar de inadmissibilidade da ação, que foi suscitada na contestação. A preliminar deve ser rejeitada. Verifica-se que a alegação de inadmissibilidade da ação rescisória, calcada na argumentação de inexistência de configuração do vício rescisória da violação manifesta à norma jurídica na situação concreta, não serve à extinção do feito sem resolução do mérito na situação dos autos, pois “A ação rescisória não pode ser liminarmente indeferida com base em fundamento que se confunde com o próprio mérito da causa” (AgInt no REsp n. 1.752.891/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/2/2019, DJe de 28/2/2019.). Assim, a situação reclama a apreciação do mérito pelo colegiado, e não o indeferimento liminar da ação rescisória por esta relatoria. Com base em tais fundamentos, rejeito a preliminar inadmissibilidade da ação rescisória. Quanto à dilação probatória vindicada pela ré na petição de (ID 76031900 e 76031901), em que postula a produção de prova documental complementar, notadamente a resposta da Polícia Militar do Distrito Federal aos quesitos por ela formulados ao órgão, por meio de sua Ouvidoria, não há razão para o deferimento da produção da aludida prova. Primeiro porque, relativamente à prova documental, é dever da parte ré instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações (art. 434 do CPC). Segundo porque a prova documental complementar mencionada, ainda que presente o objetivo de servir como novo elemento de contraposição aos que foram produzidos nos autos, afigura-se desnecessária para o deslinde da presente ação rescisória (arts. 355, I, 370 e 371 do CPC) e é inútil à resolução da controvérsia que versa sobre questão puramente de direito. Ante o exposto, saneando o presente feito, rejeito a preliminar de inadmissibilidade da ação rescisória que foi suscitada em contestação e indefiro a dilação probatória requerida pela ré na petição de ID 76031900. Feitas tais considerações e em conclusão, sendo desnecessária a produção de outras provas (arts. 370 e 371 do CPC), para além da prova documental já produzida, deve ser promovido o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do Código de Processo Civil). Destarte, preclusa esta decisão saneadora, façam os autos conclusos, anotando-se o julgamento conjunto da ação rescisória e do agravo interno. Reautue-se para constar a ação rescisória no cadastramento do feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora